Tribunal: TJMT
Processo: 0012554-11.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012554-11.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO BARBOSA LIMA - CPF: 721.569.961-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012554-11.2019.8.11.0004

APELANTE: JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EM DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DE QUALQUER ILÍCITO – NEGATIVA DE AUTORIA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DA PENA DO AGENTE –
RECURSO DA DEFESA PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia o aumento da pena imposta na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012554-11.2019.8.11.0004

APELANTE: JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menores, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, §2º II e 2º-A, I, do CP e art. 244-B do ECA.

O Ministério Público requer: 1) a majoração da pena-base, porquanto, além de ser necessária a negativação das consequências do delito, deve incidir a fração de 1/8 para cada circunstância judicial; 2) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, com aumento de 1/6, e a readequação do patamar relativo ao emprego de arma de fogo para 2/3; 3) a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima do ilícito.

Prequestiona os arts. 59, 70 e 157, §2º-A, inciso I, todos do CP.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo parcial provimento do recurso ministerial para acolher o concurso formal entre os delitos.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja: a) o decote da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão do artefato bélico; b) o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, na fração de 1/6, visto que
“o contexto fático e a unidade de desígnios em relação aos delitos de roubo e corrupção de menores estão atrelados”
.

Prequestiona
“os artigos 155, 386, inciso, VII, ambos do CPP; artigos 70 e 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244- B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo para reconhecer o concurso formal entre os crimes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do apelo do réu, para fixar o concurso formal entre os delitos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012554-11.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 04 de outubro de 2019, por volta das 01h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Vale da Serra”, localizado na Rodovia Br.070, s/nº, Nova Barra, nesta cidade, o denunciado juntamente com os menores infratores Wanderson Ferreira da Rocha e Weksley Santos Matos, conscientes das ilicitudes de suas condutas, dolosamente, previamente ajustados, com unidade de desígnios e
animus rem sibi habendi
, subtraíram, para si próprios, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com o emprego de arma de fogo, a importância de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), da vítima Thiago Barbosa Lima e 01 (uma) carteira de bolso, na cor marrom e preta.”

Inobstante a ordem de interposição dos recursos, analiso primeiramente a pretensão absolutória do réu,
uma vez que, se provida, prejudicará o recurso do Ministério Público.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática dos crimes descritos na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“A materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas por meio do boletim de ocorrência n. 2019.297583 (fls. 59/62), termo de apreensão (fls. 63), termo de reconhecimento (fls. 65), além das oitivas da vítima e testemunhas.

Em sede policial a vítima THIAGO BARBOSA LIMA declarou, (fls. 25/26):

“QUE, o declarante trabalha no Auto Posto Vale da Serra como caixa/frentista, sendo que por volta das 01h do dia 04/10/2019, o declarante estava dentro da cabine do caixa,
quando apareceu um indivíduo do sexo masculino, pequena estatura, pele morena escura, com uma camiseta amarrada no rosto, fazendo sinal de que se tratava de um roubo, pedindo para abrir a porta, não dando para perceber se ele estava portando alguma arma de fogo
; QUE, o declarante se levantou e se afastou da janela de vidro, podendo ouvir que outros indivíduos estavam forçando a porta, sentido que as pancadas na porta eram provocadas por algum instrumento contundente, pois batia "agudo"; QUE, o declarante apertou o botão do controle de abertura da porta que fica em sua cintura,
momento em que três indivíduos do sexo masculino adentraram na cabine do caixa, percebendo neste momento que um deles estava portando uma arma de fogo do tipo revólver, aparentando ser uma arma antiga, e os outros dois foram em direção ao declarante pedindo todo o dinheiro que tinha no local
; QUE, o declarante abriu a gaveta do caixa, mostrando o dinheiro, mas os indivíduos determinaram que ele mesmo pegasse e entregasse a eles; QUE, o depoente começou a pegar as notas e entregar para eles, porém, um dos suspeitos que estava armado, querendo finalizar o roubo, ameaçou atirar no declarante, (...) QUE,
a quantia subtraída foi exatamente de R$ 432,00; QUE, após a subtração, eles saíram do local pela parte superior do posto, tomando rumo ignorado
, não podendo o declarante dizer se eles contaram com algum veículo de apoio, pois não ouviu nenhum barulho de "motor roncando"; QUE, o declarante, devido as circunstâncias,
não memorizou as características físicas dos suspeitos, não sendo capaz de fazer reconhecimento pessoal, porém toda ação foi flagrada pelas imagens das câmeras de segurança que já foram disponibilizada aos policiais
; QUE,
o declarante gostaria de acrescentar que, dentro de sua impressão, "entre um ou dois indivíduos seria menor de idade";
QUE,
além do dinheiro subtraído foi levado do posto uma carteira de bolso na cor marrom-preto
, sendo a mesma que encontra-se apreendida no B.O. 2019.297583;”

A testemunha IPC FIRMINO MORAIS DA SILVA JÚNIOR relatou em juízo que participou das diligências que culminaram na prisão do réu e identificação dos menores WANDERSON e WECKSLEY
. Afirmou que os fatos já estavam noticiados nas redes sociais, tendo inclusive
o IPC AMARILDO ligado para a Delegacia de Roubos e Furtos informando que das imagens do sistema de segurança do posto era possível identificar o adolescente WANDERSON
. (...)
na casa de sua namorada KAUANY, esta teria informado à equipe policial que na noite anterior, antes dos fatos em tela, teriam saído de sua casa WANDERSON, o também adolescente WECKSLEY e o réu JOÃO VITOR
. A identificação de WANDERSON foi possível por ser ele já conhecido pelas Autoridades Policiais, bem como por sua vestimenta e características físicas.
Os adolescentes WANDERSON e WECKSLEY também teriam confirmado ter agido em conjunto com o réu. Que pelas imagens do sistema de segurança dá para perceber a presença de JOÃO VITOR no local, identificando-o por suas características físicas. Informou que não conhecia o JOÃO VITOR
, mas já ouviu falar dele porque já foi suspeito de outros roubos quando era menor, porque este havia feito 18 anos recentemente, destacando que o acusado tinha conhecimento que o WANDERSON e o WEKSLEY eram menores.

A testemunha IPC MATHEUS SOARES AUGUSTO, relatou em juízo que “tivemos acesso às imagens, e aí logo de cara nós podemos identificar pelas imagens os meninos porque são conhecidos nossos da delegacia”. Inquirido quem identificou nas filmagens, o depoente respondeu que: “WANDERSON, JOÃO VITOR E O WEKSLEY. (...) O WANDERSON além das características dele pessoais, pela roupa dele também.
O JOÃO VITOR pelo jeito de andar, só que o que fez com que nós fossemos atrás dele não foi só isso
. Nós primeiro tentamos encontrar o WANDERSON, não conseguimos.
Aí localizamos a namoradinha dele e fomos na vó dela, trouxemos ela para a delegacia, lá na delegacia ela prestou declarações e falou como que foi que foi na noite anterior, que os três passaram na casa dela, os três falaram, comentaram que iriam cometer um roubo e etc.”. Destacou que não ameaçaram a KAUANY e que o depoimento dela foi acompanhado por sua avó DORALICE. Salientou que após o depoimento prestado pela KAUANY em sede policial, conseguiram identificar e encontrar no mesmo dia somente o JOÃO VITOR
, não encontrando o WANDERSON na região porque ele estava escondido, sendo encontrado posteriormente. Sabe que os “três são amigos”, porque já trabalhou várias vezes em ocorrência deles, onde os três estavam juntos usando drogas.

A informante KAUANY NOGUEIRA MARCIEL foi ouvida em Juízo, tendo inicialmente negado conhecer o réu e que ele jamais teria estado em sua casa
.
Ao ser questionada novamente pelo Parquet e informada que sua versão estava diferente daquela apresentada na Delegacia, KAUANY confirmou que o réu esteve no dia dos fatos em sua casa na companhia de WANDERSON
, que é seu namorado, para tomarem tereré. Negou ter dito em sede policial que WANDERSON pertence à alguma facção criminosa e que
não disse também que WANDERSON, WEKSLEY e JOÃO VITOR iriam cometer qualquer crime,
que tais palavras foram colocadas pelos policiais que teriam lhe ameaçado e estavam “tirando palavras de sua boca”. Aduz que os policiais não poderiam ter entrado em sua casa porque estavam sem mandado judicial. Disse que conhece WEKSLEY apenas de vista e que JOÃO VITOR andava com WANDERSON.

Destaco as palavras da testemunha em sede policial (fls. 33/34):

“QUE a declarante é namorada de WANDERSON FERREIRA, vulgo Dl MENOR; QUE a declarante conta que ela e WANDERSON sempre estão juntos, ou seja, um na companhia do outro tanto na casa da avó quanto na casa dele; (...) QUE em relação aos fatos que se apura,
conta que não sabe informar ao certo o horário, porém por volta da meia noite WANDERSON chegou em sua casa e lá ficou por cerca uns 10 minutos; QUE WANDERSON, na companhia de WEDISLEY e JOÃO VITOR, saíram para cometer o assalto no Auto Posto Vale da Serra; QUE dos três, WEDISLEY estava na posse de uma arma de fogo
; QUE não sabe declinar o tipo de arma; QUE tais pessoas saíram de sua casa a pé;
QUE WANDERSON lhe pediu para ficar acordada; QUE após o roubo, WANDESON retornou para a casa da declarante
; QUE não sabe informar onde os outros foram; QUE
WANDERSON estava na posse de uma quantidade de dinheiro que não sabe informar, só sabe que tinha notas de R$ 2,00, de R$ 5,00, em valores trocados, aproximadamente uns 300,00
; QUE lá ficou até por volta das 05h3Omin, saindo dizendo que iria para sua avó.”

A testemunha DORALICE FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUZA, avó da menor, ouvida como testemunha em Juízo, apenas para esclarecer se a KAUANY haveria sofrido ameaças por parte dos policiais no momento em que prestava seu depoimento em sede extrajudicial, relatou que acompanhou a oitiva da menor KAUANY na delegacia, afirmando que não foram efetuadas as ameaças à menor
.

A testemunha WANDERSON FERREIRA DA ROCHA declarou em juízo
, que conhece KAUANY.
Confirmou ter praticado o roubo no Posto Vale da Serra, juntamente com WEKSLEY e outro “de menor” de nome JOÃO VITOR, utilizando uma arma de fogo tipo garrucha calibre 22, que estava nas mãos de WEKSLEY
. Nega conhecer o réu JOÃO VITOR, informando que o adolescente que também estava envolvido no assalto tinha o nome de JOÃO VITOR, mas era menor de idade, tendo o conhecido na escola, pois estudavam juntos. Com a nova narrativa apresentada, o adolescente WANDERSON, que se encontrava recolhido à época da instrução no Sistema Socioeducativo, contradiz aquilo que outrora declarou em sede policial (fls. 93/95):

“QUE na noite dos fatos 04/10/2019 por volta de 00:30 horas,
o declarante chamou seus colegas JOÃO VICTOR SIQUEIRA DA CRUZ e WEDISLEY para praticarem um roubo no Auto Posto Vale da Serra, situado na BR-070
, nesta cidade; QUE foram até o supracitado Auto Posto Vale da Serra a pé, e renderam o frentista, uma vez que estavam de posse de uma arma de fogo, calibre, 22, a qual estava nas mãos de WEDISLEY; QUE ameaçaram o frentista de morte, sendo que obrigaram o mesmo a abrir o caixa; QUE o declarante pegou todo o dinheiro do caixa; QUE o declarante e seus colegas evadiram-se do local correndo; QUE o declarante foi embora dormir; QUE JOÃO VITOR e WEDISLEY sumiram; QUE
o declarante ficou com todo o dinheiro do roubo, que era mais ou menos uns R$300,00 (trezentos reais)
; QUE alega ter gastado o dinheiro do roubo com comida e maconha;”

A testemunha WEKSLEY SANTOS MATOS, adolescente que participou do crime, recolhido no Sistema Socioeducativo à época da instrução, confirmou ter cometido o assalto na companhia de WANDERSON e de outro JOÃO VITOR, negando conhecer o réu e que não seria ele seu comparsa
.

O réu JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ negou ter cometido o assalto em tela ao ser interrogado em Juízo. Afirmou que conhece os dois adolescentes WANDERSON e WEKSLEY da época em que estudavam na escola e que não se recorda o nome
.
Ao ser inquirido se haveria outro “João Vitor”, disse que sim
, mas sendo questionado se o suposto “João Vitor” estudou com Wanderson e Weksley, disse que ‘não estudou’.”

Infere-se dos autos que, em 4.10.2019, pela madrugada [por volta das 00:30hs], três indivíduos, encapuzados e armados, adentraram no Auto Posto Vale da Serra e renderam o funcionário do local – a vítima Thiago Barbosa Lima –, subtraindo a quantia de R$ 432,00 do caixa.

Em diligências [ao amanhecer], os investigadores de polícia foram ao local do delito, acessando as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, quando então conseguiram identificar que a jaqueta que um dos indivíduos usava no momento do delito era a mesma que o adolescente Wanderson Ferreira, vulgo “Dimenor”, usualmente vestia quando publicava fotos em redes sociais.

Com esse subsídio, os policiais foram ao encalço do adolescente supracitado, mas apenas encontraram a namorada dele, a adolescente Kauany Nogueira Maciel, a qual, na delegacia [na presença da sua avó, Douralice Francisca do Nascimento Souza], confidenciou que, na noite passada, seu namorado chegou em sua residência na companhia do réu e do adolescente Wesdisley [este portava uma arma de fogo], saindo todos eles do local
“para cometer o assalto no Auto Posto Vale da Serra”
, tendo seu namorado solicitado que ela ficasse acordada até a chegada dele, o qual, ao retornar sozinho, tinha em seu poder aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

Em Juízo, a adolescente Kauany Nogueira Maciel se retratou parcialmente da sua declaração extrajudicial, dizendo que não tinha conhecimento que
“WANDERSON, WEKSLEY e JOÃO VITOR iriam cometer qualquer crime”
, mas confirmou que o réu esteve na sua residência na noite dos fatos, para tomar tereré com seu namorado.

Em Juízo, a avó da menor Kauany Nogueira Maciel disse ter acompanhado o depoimento da sua neta na delegacia e não presenciou qualquer ameaça proferida a ela pelos policiais.

Na delegacia, o réu, embora tenha negado a prática do crime, confirmou ter ido à residência de Kauany Nogueira Maciel, juntamente com o namorado dela [o adolescente Wanderson Ferreira] e o menor Wedisly, na noite do crime. Em Juízo, negou tanto a autoria delitiva quanto ter ido à casa da namorada do adolescente Wanderson, na noite dos fatos.

Os adolescentes Weksley Santos Matos e Wanderson Ferreira da Rocha, na fase extrajudicial, afirmaram que o réu teria participado do roubo, ao passo que, na fase judicial, excluiu o envolvimento dele.

Em Juízo, os agentes policiais Matheus Soares Augusto e Firmino Morais da Silva Júnior declararam, em síntese, que conseguiram identificar o envolvimento do réu por meio das declarações dos menores infratores [Weksley Santos Matos e Wanderson Ferreira da Rocha] e da namorada de um deles [Kauany Nogueira Maciel], bem como das imagens do circuito de monitoração do local do crime.

Diante desse contexto fático narrado, tenho que as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

No caso, a vítima Thiago revelou que não possuía condições de reconhecer qualquer um dos assaltantes, pois estavam encapuzados.

Ao contrário das afirmações dos policiais, pelas imagens gravadas das câmeras de segurança do local do roubo, não é possível identificar que um dos indivíduos se tratava do réu. Na verdade, não é exequível reconhecer qualquer um deles, considerando que todos estavam encapuzados, sem olvidar a distância e a má qualidade das imagens.

O policial Firmino Morais da Silva Júnior se contradisse ao aduzir que, ao assistir as gravações das câmeras, conseguiu reconhecer o réu pelas suas características físicas, na medida que, ao mesmo tempo, informou que
“n
ão conhecia o JOÃO VITOR”
.

O agente policial Matheus Soares Augusto declarou que, pelas imagens das câmeras de segurança, identificou o réu apenas
“pelo seu jeito de andar”
, elemento este pífio para confirmar a atuação do réu.

Além de nada de ilícito ter sido encontrado em poder do réu, ele, nas duas fases, negou ter participado do delito, em que pese, na fase extrajudicial, tenha confirmado ter ido à residência da namorada do adolescente Wanderson Ferreira.

O fato de o réu ter estado na presença dos menores antes do crime, na residência da namorada de um deles, por si só, não comprova que ele esteve no local do roubo, inobstante seja indicativo.

Os adolescentes Weksley Santos Matos e Wanderson Ferreira da Rocha, embora na fase extrajudicial tenham asseverado que o réu teria com eles participado do delito, em Juízo, assumiram apenas suas autorias, eximindo o envolvimento do réu, bem como afirmaram que o terceiro indivíduo se tratava de um menor de idade que também se chamava “João Vitor”.

O que existe contra o réu são apenas as delações extrajudiciais dos menores [
Weksley Santos Matos e Wanderson Ferreira da Rocha]
e da namorada de um deles [Kauany Nogueira Maciel], as quais, embora tenham sido reproduzidas em Juízo pelos agentes policiais, não podem, isoladamente, autorizar a condenação.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória.

O que há é apenas suposição, hipótese e conjectura de o réu ter praticado do roubo, juntamente com os adolescentes. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o acusado ter cometido os crimes que lhe são imputados.

Vale registrar que é possível mesmo que ele tenha participado do roubo; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a alicerçar sua condenação.

Com efeito, o réu JOÃO VITOR deve ser absolvido dos delitos de roubo e corrupção de menor, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

“O elemento indiciário, consubstanciado na declaração/delação extrajudicial do corréu [que imputou a execução do roubo ao apelante], mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante não se tratava do indivíduo que cometeu o roubo.”
(AP nº 0002876-40.2016.8.11.0080, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018)

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 46069/2017, des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30/08/2017)

Por corolário lógico, resta prejudicado o recurso do Ministério Público, que visava a majoração da pena do réu.

Com essas considerações:

1)

PROVEJO
o recurso do réu
JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ para absolvê-lo
das imputações dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)

JULGO PREJUDICADO
o apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023